Tribunal: TJMT
Processo: 0011857-66.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011857-66.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MARIA JOSE BARBOZA DA COSTA - CPF: 205.120.401-25 (APELANTE), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SERVIDORA QUE CONTRAIU LER POR OMISSÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE VISUALIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO ENTE PÚBLICO – DANO MATERIAL – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PATOLOGIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A COMPRA – APOSENTADORIA FORÇADA PELA FAZENDA PÚBLICA – LUCROS CESSANTES – APOSENTADORIA REQUERIDA PELA PRÓPRIA SERVIDORA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em indenização por danos morais por omissão nas hipóteses em que não se verifica a responsabilidade por parte do ente público, em face da ausência de dano ou nexo causal, além de atitudes preventivas para o agravamento do ato que ensejou o pedido de indenização.

A indenização por dano material impede a demonstração do dispêndio injustificado percebido pelo interessado, este que só é passível de visualização por meio de prova documental.

É impossível a concessão de lucros cessantes em face de aposentadoria que em tese foi forçada pela Fazenda Pública, se o pedido de aposentadoria foi efetuado pela própria parte interessada, já que a percepção dos proventos, respectivos ao tempo de contribuição, serão concedidos da forma pretendida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria José Barbosa da Costa
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, rejeitou os pedidos formulados pela Recorrente, estes que tinham o objetivo de fazer com que fosse concedida verba referente a danos morais, materiais e lucros cessantes.

Condenou, ainda, a Recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 3o, I, e 4o, III, do Código de Processo Civil.

A Apelante, em síntese, aduz que sofre de lesão por esforço repetitivo (LER), e que esta doença teve início por conta de omissão por parte do Recorrido, conforme apontado nos laudos periciais anexos.

Afirma, ainda, que foi aposentada de maneira forçada pela Fazenda Pública, já que desejava continuar a laborar, entretanto, não conseguiria em face do caráter permanente de sua patologia.

Por fim, pugna pela reforma do ato sentencial, a fim de que os pedidos sejam concedidos, e a verba seja conferida à Recorrente.

O Apelado, no ID no 2279411, apresenta contrarrazões, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 2831903, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020